Tribunal: TJSP
Processo: 1505872-39.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000640765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1505872-39.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELINA SARKOSI e EMERSON MICHAEL PORTELA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo ajuizado em
favor de Marcelina Sarkosi e de Emerson Michael Portela, para que, mantida no mais,
por seus fundamentos, a r. sentença, cumpram, cada qual, as penas finais de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, valorados como no r. édito monocrático,
substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo das aflitivas, e por mais dez dias-
multa, igualmente valorados, além da obrigação de ressarcirem à vítima o valor de R$
12.398,64, com atualização monetária, tão somente, afastados os juros fixados, por
terem infringido os ditames do artigo 155, §4o, II e IV, c.c. o artigo 61, II, "h", ambos
do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 32a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Adriana Costa
Apelantes: Marcelina Sarkosi e Emerson Michael Portela
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 40.427
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Marcelina Sarkosi e de Emerson Michael Portela, condenados ao
cumprimento de penas corporais, cada qual, de quatro anos e oito meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de
vinte e três dias-multa, fixados no piso mínimo, substituídas as penas
corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo das aflitivas, e por mais dez dias-
multa, igualmente valorados, além da obrigação de ressarcirem à vítima o
valor de R$ 12.398,64, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, com
atualização monetária, por infração aos ditames do artigo 155, §4o, II e IV,
c.c. o artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.
Aduz a Defensoria dos apelantes que a r. sentença
deve ser reformada, para que eles sejam absolvidos, nos termos do artigo
386, III ou VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas a
incriminá-los, argumentando que os réus sempre negaram a prática do
crime em tela, contando com o respaldo da testemunha Maurício, razões
pelas quais a versão de negativa de autoria que eles apresentaram deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
prevalecer sobre os relatos da vítima, que apenas narrou o ocorrido, e em
detrimento dos depoimentos prestados pelos policiais civis que
participaram da investigação, alegando que "por terem procedido às
diligências que culminaram no indiciamento dos apelantes e pelo próprio
teor de sua profissão, estes têm a tendência natural de depor em desfavor
do réu, visando justificar suas condutas" (fl. 158). Supletivamente requer a
redução das penas básicas aos patamares mínimos, diante do injustificado
aumento aplicado em razão da segunda qualificadora, ou a sua mitigação,
argumentando que "manter a pena-base nos termos da justificativa dada
pelo M.M. Juiz, é, em verdade, agir com bis in idem, por fazer incidir por
mais de uma vez, a mesma circunstância qualificadora na dosimetria
penal" (fl. 162); a fixação do regime prisional aberto, diante do quantum de
penas e da pouca gravidade do delito, cometido sem emprego de violência
ou de grave ameaça contra a vítima (fls. 156/158).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora
Promotora, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 167/171).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Mário Fernando Pariz, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 189/192).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
2 No caso concreto, há que se dar parcial
provimento ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos imputados na prática do crime de
furto duplamente qualificado, a sua vez, também é certa.
Ouvida em declarações na Delegacia, Marcelina
confessou ter realizado compras em diversos estabelecimentos comerciais,
em montante próximo a R$ 10.000,00, cujos pagamentos foram feitos com
o cartão de crédito da ofendida, sua avó, não alfabetizada, responsável pela
sua criação, razão pela qual gozava de sua confiança, sabendo a sua senha
e o local onde ela costumava guardá-lo. Alegou, porém, que sua avó havia
lhe emprestado o cartão e sabia que realizaria compras, frisando que
algumas delas com a participação do corréu Emerson, que sabia dessa
circunstância. Por fim, disse estar desempregada e enfrentando dificuldade
financeira, razão pela qual alegou não possuir condições de restituir o valor
gasto (fl. 05).
Em Pretório, no entanto, negou a prática da
imputação que lhe foi atribuída, alegando que, embora ela e seu marido
tenham comparecido à casa da ofendida na data dos fatos, ali também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
estavam outros parentes, ressaltando a presença de outro neto da vítima,
que era usuário de drogas. Acrescentou ter permanecido o tempo todo em
companhia da ofendida, e que, mesmo que a tivesse deixado para ir ao seu
quarto, seria vista por ela da cozinha. Aduziu que seu marido e os demais
parentes saíram durante o dia, pois era data de votação. Reiterou ser íntima
da ofendida, e que a acompanhava a compras e a bancos, sabendo,
portanto, a senha do seu cartão, não obstante também constasse de
anotação que o acompanhava, pelo fato de sua avó não ser escolarizada.
Confirmou, outrossim, ser a pessoa que aparece na imagem de fl. 12,
capturada pelo sistema de vigilância de uma loja de ferragens, onde
compareceu com o coacusado, no dia 08/10, para fazerem orçamento de
tintas para pintar seu apartamento, mas negou ter utilizado o cartão da
vítima naquela ocasião para pagar a lata de tinta e o chuveiro então
adquiridos, no valor aproximado de R$ 200,00, afirmando ter quitado o
preço de tais mercadorias com o dinheiro que havia sacado de sua conta
corrente no dia 05, depositado no mesmo dia por sua sogra, para auxiliar o
casal, ambos desempregados, no pagamento do condomínio, e de uma
cesta básica (fl. 130, mídia).
E o acusado Emerson, nas declarações que
prestou ao doutor delegado de Polícia, alegou desconhecer os fatos,
embora tenha admitido ter acompanhado a corré em compras, negando,
porém, saber que ela tivesse usado o cartão de sua avó, frisando que essa
última teria telefonado à neta, informando que havia perdido seu cartão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
respectiva senha no mercado Andorinha, negando, assim, envolvimento
nos fatos em tela (fl. 06).
Em Juízo, insistiu na negativa antes apresentada,
confirmando, no entanto, ter comparecido à loja de ferragens que registrou
a presença do casal em vídeo, onde teriam adquirido uma lata de tinta e
algumas ferramentas, por cerca de R$ 300,00, que foram pagos à vista,
com o cartão de débito de sua esposa. Negou, outrossim, ter ido ao quarto
da vítima durante a visita que lhe fez na data dos fatos, ressaltando que ali
também estavam uma prima e um primo de sua esposa. Por fim, revelou ter
sido exonerado das fileiras da Polícia Militar, por processo relacionado a
"formação de quadrilha", ainda sem solução condenatória, além de já ter
sido antes processado por lesões corporais (fl. 130, mídia).
Todavia, a despeito da retratação judicial de
Marcelina, e da versão exculpatória apresentada por Emerson em seus
interrogatórios, a prova oral é firme em corroborar a confissão e a delação
parciais ofertadas pela ré na Delegacia, fornecendo os necessários
elementos de convicção quanto a responsabilidade penal de ambos os
imputados.
Nesse diapasão, a vítima Ana Maria de Jesus
Macedo, sempre que inquirida acerca dos fatos, contou, especialmente em
Pretório, que os acusados frequentavam sua casa regularmente para vê-la e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
às vezes, lhe pediam dinheiro emprestado, que jamais recebeu de volta,
ressaltando, no entanto, que eles nunca lhe causaram problemas.
Acrescentou que na data dos fatos o casal ficou na moradia por cerca de
uma hora e, enquanto o réu a agradava e a entretinha na cozinha, onde
preparava o almoço, a ré foi ao seu quarto, sozinha, e de lá subtraiu seu
cartão de crédito, pois ela sabia que o guardava, junto com a senha, em
uma gaveta daquele cômodo. No dia não se deu conta do ocorrido, mas no
seguinte, não o encontrou quando foi pegá-lo para fazer um depósito.
Diante de tal circunstância, cancelou imediatamente o cartão, mas foi
informada pela instituição financeira que foram realizadas compras no
valor aproximado de R$ 12.000,00. Posteriormente, viu imagens do
sistema de vigilância de uma loja de ferragens onde eles fizeram compra, e
os reconheceu, mas eles negaram a subtração, tendo a ré, inclusive, lhe
telefonado dizendo que essa ofendida estava "caducando", que o seu cartão
estava em sua casa, e que estaria inventando coisas (fls. 07 e 130, mídia).
Já a testemunha Maurício de Oliveira Ferreira,
funcionário da loja de materiais para construção onde os acusados fizeram
uma das compras ilícitas, em Pretório disse não ter presenciado tal
transação comercial, por ter ocorrido fora do seu horário de trabalho.
Ressaltou, porém, que Emerson era cliente do estabelecimento comercial, e
que o viu pela última vez quando ele foi à loja e o indagou sobre as
imagens do sistema de segurança, exibindo-lhe extrato de um cartão de
crédito que teria sido subtraído, mas não informou o nome do titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
cartão. Então, esse depoente conversou com seu chefe, que o autorizou a
ter o acesso às imagens visadas pelo acusado, às quais assistiu em sua
companhia, oportunidade em que visualizou uma mulher e um rapaz,
diverso do réu, não tendo ele esboçado qualquer reação na ocasião (fl. 130,
mídia).
E o policial civil Caio César. A. dos Santos, em
Pretório, contou ter atendido a vítima no momento da comunicação do fato
criminoso, oportunidade em que ela lhe exibiu o extrato de compras do seu
cartão de crédito, que havia sido subtraído, no qual constatou a realização
de uma compra em loja de ferragens da cidade, onde esse depoente
compareceu e obteve as imagens da câmera de segurança instalada na
caixa do estabelecimento comercial, em que apareciam os acusados,
ressaltando que Emerson se mostrou nervoso naquela ocasião. Acrescentou
que, em diligência de notificação da ré, desentendeu-se com o acusado,
que apresentou-se como policial militar, mas não exibiu a sua identidade
funcional e, em tom agressivo, quis saber do que se tratava, sendo
orientado a comparecer à Delegacia. Na sequência, ele enfrentou seu
parceiro e o intimidou, alegando que resolveria a questão de outra forma,
razão pela qual foi conduzido a Delegacia, onde se constatou que ele havia
sido exonerado da Polícia Militar (fls. 08/12 e 130, mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também
policial civil Leandro Sant'Ana, aduzindo que a vítima apontou sua neta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
ré, como possível autora da subtração e do uso indevido do seu cartão de
crédito, o que se confirmou com a obtenção de imagens de um dos
estabelecimentos comerciais onde ela e o marido realizaram compra com o
cartão de origem criminosa, sendo ambos reconhecidos pela ofendida em
tais imagens, reiterando que Emerson se mostrou nervoso na ocasião.
Relatou, também, o desentendimento havido com o réu no momento da
intimação da acusada, acrescentando que foi lavrado termo circunstanciado
para a apuração desses fatos (fls. 08/12 e 130, mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que os apelantes praticaram o crime que lhes foi imputado, uma vez
que, a despeito da inconvincente retratação judicial apresentada por
Marcelina, restou incontroverso não apenas que ela sabia a senha do cartão
da vítima e o local onde era guardado, como também que o casal de
furtadores esteve na sua casa no dia em que o cartão foi subtraído,
mediante concurso de agentes e com evidente abuso de confiança,
decorrente do grau de parentesco, tendo, por fim, sido ambos reconhecidos
pela vítima nas imagens de um estabelecimento comercial em que eles,
confessadamente, realizaram compra, embora tenham tentado convence-la
de que não utilizaram o cartão subtraído, alegando, a ré, que pagou com
dinheiro recebido de sua sogra, o chuveiro e a lata de tinta adquiridos na
ocasião, enquanto acusado, disse que a compra do chuveiro e de algumas
ferramentas foi paga com o cartão de débito da primeira, versões
discrepantes que foram infirmadas pelas provas antes ressaltadas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
assim pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e dos policiais
civis que investigaram o caso, que nenhum motivo teriam para incriminá-
los falsamente, sem se descurar que as desculpas apresentadas pelos
apelantes não foram respaldadas por prova alguma, nos termos do artigo
156, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, inclusive, que o reconhecimento da
vítima em crimes patrimoniais é imprescindível para apontar a autoria: -
“APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.
VALIDADE.
RECONHECIMENTO POSITIVO REALIZADO PELA VÍTIMA.
FURTO CONSUMADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO QUE
NÃO COMPORTA PROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria
comprovadas com relação ao crime de furto simples, sobretudo
amparadas pelas provas orais e a confissão extrajudicial coerente e
condizente com as demais provas acrescidas aos autos. 2. O
depoimento da vítima mostrou-se firme e seguro em apontar o
apelante como o autor da prática do crime de furto. Depoimento este
que, em Juízo, harmônico, sintonizou-se com o depoimento prestado
extrajudicialmente. 3. O reconhecimento que uma vítima efetua do seu
algoz assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes de
furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, a palavra da
vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de
testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. (...)” (Ap. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
00571352920148260050, Rel. Des. Airton Vieira, 1a Câmara Criminal
Extraordinária, j. 10/08/2016, p.15/08/2016).
E o mesmo vale para o depoimento dos policiais,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Dessa forma, a condenação dos acusados pelo
crime recepcionado era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
absolvição sob qualquer dos fundamentos invocados pela Defensoria dos
réus.
As penas, todavia, comportam reparos, para ser
aplicado o aumento de 1/6 sobre as básicas, uma vez que a sua duplicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
quanto a ambos os réus, em razão da presença da segunda qualificadora,
circunstância que, de fato, autoriza a majoração operada, se mostra
exagerada e desproporcional, não podendo ser aceito o entendimento
esposado na r. sentença, fundado em critério meramente aritmético, no
sentido de que "A estrutura do tipo penal em questão e as penas mínima e
máxima cominadas em abstrato nos levam à conclusão de que foi vontade
do legislador atribuir para cada qualificadora dois anos de reclusão, fora a
pena pecuniária" (fl. 133), por constituir interpretação evidentemente
prejudicial aos acusados.
E, ao contrário do que afirma a Defesa, não
enseja bis in idem a utilização de uma circunstância para qualificar o crime,
e da outra como circunstância judicial desfavorável, consoante o seguinte
entendimento
jurisprudencial:
-
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE
UMA
DELAS
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta
Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja
utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como
circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as
qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo
que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a
outra como circunstância judicial desfavorável motivo pelo qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
pena-base foi fixada acima do mínimo legal , não havendo qualquer
constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada.”
(HC no 202.035 / SP, Relator Ministro Og Fernandes - Sexta Turma julg.
02/06/2011 publicação DJe de 15/06/2011).
Na segunda fase da dosimetria, as sanções foram
majoradas na fração de 1/6, em razão da idade da vítima, maior de sessenta
anos na data dos fatos, tal como previsto no artigo 61, II, "h", do Código
Penal.
Nesses
termos,
as
penas
finais
ficam
estabelecidas, a cada qual, em dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, mais o pagamento de doze dias-multa, valorados como no édito
monocrático.
Quanto ao regime prisional, diante da redução das
penas ora operada, bem assim da ausência de circunstâncias concretas que
justifiquem a manutenção do regime prisional inicial semiaberto
estabelecido na r. sentença, com esteio somente no quantum das
reprimendas, impõe-se a fixação do regime prisional aberto, para a
hipótese de revogação da substituição das penas corporais por restritivas de
direitos, com as condições do artigo 115, da Lei 7.210/84.
Fica mantida, outrossim, a condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Voto No 40.427
Apelação Criminal no 1505872-39.2018.8.26.0050
São Paulo
acusados ao ressarcimento do prejuízo causado à vítima, no valor de R$
12.398,64, diante do expresso requerimento nesse sentido contido na
denúncia (fl. 30), integralmente acolhido na r. sentença, com acréscimos
relativos e atualização monetária fixada, mas calculados os juros
estabelecidos, por absoluta falta de amparo legal.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
ajuizado em favor de Marcelina Sarkosi e de Emerson Michael Portela,
para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpram,
cada qual, as penas finais de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de 12
(doze) dias-multa, valorados como no r. édito monocrático, substituídas as
penas corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo das aflitivas, e por mais dez
dias-multa, igualmente valorados, além da obrigação de ressarcirem à
vítima o valor de R$ 12.398,64, com atualização monetária, tão somente,
afastados os juros fixados, por terem infringido os ditames do artigo 155,
§4o, II e IV, c.c. o artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator